Tribunal: STF
Processo: HC 192377
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA: GESTANTE. MÃE DE FILHOS MENORES DE DOZE ANOS. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA DETERMINAR AO JUÍZO DE ORIGEM ASSEGURE ATENDIMENTO MÉDICO PERIÓDICO E CELA ADEQUADA À CONDIÇÃO DE GESTANTE.
Relatório 
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Thiago Huascar Santana Vidal, advogado, em benefício de Rosana Rabelo Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 606.812 em 8.9.2020.
O caso 
    2. Em 18.1.2018, o juízo da Primeira Vara Criminal dos Crimes Dolosos Contra a Vida e Tribunal do Júri de Goiânia/GO decretou a prisão preventiva da paciente pela prática do delito previsto nos incs. II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal, nos termos seguintes:
    “No caso em comento, vislumbram-se presentes indícios de autoria e prova da materialidade delitiva (…). Cumpre salientar também que a liberdade da denunciada atenta contra a ordem pública e repercute de maneira danosa e prejudicial ao meio social em que vivemos à que em liberdade, poderá encontrar os mesmos estímulos à prática delituosa. 
    A periculosidade da denunciada encontra respaldo na folha de antecedentes criminais coligida aos autos às fls. (…). Reforça-se que os depoimentos colacionados indicam que a denunciada seria traficante, tendo ela, inclusive, já sido condenada por tráfico de drogas. 
    Ademais, a gravidade concreta combinada ao modus operandi do delito demonstra que a ré pôs em risco a ordem pública ao efetuar facadas em seu namorado, em via pública, sendo que, ao que parece, portava uma faca em sua bolsa, situação incomum. (…).
    Por fim, no caso em tela, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes” (grifos nossos).
    Em 3.10.2019, o juízo de origem indeferiu a revogação da prisão preventiva, pelos seguintes fundamentos:
    “Infere-se dos autos de protocolo n. (…) que a decretação da prisão preventiva da requerente foi motivada na garantia da ordem pública, já que os depoimentos colacionados indicaram que seria traficante, inclusive, possuindo condenação transitada em julgado por tráfico de drogas. Ademais, a gravidade concreta da combinada ao modus operandi do delito demonstraria que colocaria em risco a ordem pública, já que teria efetuado facadas em seu namorado em via pública e portava uma faca em sua bolsa. 
    A situação pessoal da acusada foi infrutífera, em virtude de se encontrar em local incerto e não sabido (…). Procedeu-se a citação pela via editalícia e, em virtude de não manifestação da ré, houve a suspensão do processo, bem como do prazo prescricional. Na mesma oportunidade, justificou-se a decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. 
    Não há notícia de cumprimento da prisão nos autos em apenso, sendo constatado que, na data de 26/09/2019, a requerente compareceu espontaneamente nos autos, ofertando resposta à acusação. 
    Pois bem. 
    A materialidade delitiva consta às fls (…), ao passo que os indícios de autoria foram apontados nos depoimentos de fls. (…), bem como no termo de declarações e de apresentação espontânea da requerente, a qual confessou o delito, (…), restando assim demonstrado o fumus commissi delicti. 
    Por sua vez, o periculum libertatis ficou evidente através da gravidade da conduta combinada ao modus operandi do delito, pois a requerente agrediu a vítima com golpe de faca, sendo controversa a tese de que agiu para se defender, controvérsia essa extraída do depoimento da mãe da vítima e da testemunha presencial José Pereira de Sousa, que foram unânimes em dizer que a vítima não teria agredido a requerente. (…)
    Foi ressaltado, ainda, que havia muita gente no local na hora do crime’ e que a requerente ‘seria pessoa perigosa, envolvida com tráfico de drogas, o que reforça a necessidade de se garantir a ordem pública com a segregação cautelar da ré. Frise-se também que a autoridade policial noticiou que 
    ‘Rosana possui diversas passagens policiais, destacando a prática dos crimes de tráfico de drogas, posse para consumo próprio, injúria e ameaça (…). De acordo com apurado, Rosana possui alta periculosidade e matou a vítima, seu próprio namorado, em razão de desavenças relacionadas ao tráfico de drogas’.
    Além disso, persiste a necessidade de garantir a aplicação da lei penal, já que desde fevereiro a requerente encontra-se foragida, sem que seu mandado de prisão tenha sido cumprido. (…)
    Com relação aos filhos menores da requerente, observa-se que, por ocasião do delito esses precisaram ser amparados por terceiro (…): 
    ‘Que em determinado momento Zaninha e Jane já começaram a circular pelo local, bebendo e conversando; Que em determinado momento Zaninha retirou uma faca da bolsa e esfaqueou Rafael; Que o fato de seu mais na esquina, sendo que após a agressão Rafael saiu correndo de um lado para outro; que no momento do crime estava apenas com um filho de cerca de 8 ou 10 anos de idade (…)’.
    Com efeito, não houve a produção de prova idônea da dependência e do desamparo dos menores, os quais, inclusive, precisaram ser amparados por terceiro, notadamente durante a prática delitiva. (…)
    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva”.
    3. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5590341.40.2019.8.09.0000 no Tribunal de Justiça de Goiás. Em 14.10.2019, o Juiz Substituto de Segundo Grau, Sival Guerra Pires, deferiu a medida liminar em favor da paciente para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar.
    Em 29.10.2019, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás julgou o mérito da impetração e denegou a ordem postulada, revogando a liminar deferida. Esta a ementa do julgado: 
    “EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO ANTECIPADA. ILEGALIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR. VEDAÇÃO AO BENEFÍCIO.
    I - Comporta a preservação da prisão antecipada da paciente, pela prática do crime tipificado pelo art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro, mediante a comprovação da materialidade e dos indícios da autoria, fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, revelada pela forma de execução do delito, em via pública, na presença de filho menor, contra namorado, por tráfico de drogas, respondendo a outras ações penais, possuindo sentença condenatória, expondo a perigosidade social, sintonizada com o art. 312, do Código de Processo Penal.
    II - O art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, mesmo após o julgamento do HC nº 143.641/SP, pelo Supremo Tribunal Federal, não autoriza a prisão domiciliar para a paciente, mãe de crianças menores de 12 (doze) anos, custodiada antecipadamente, pela prática do delito de homicídio qualificado, art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro, verificada a hipótese obstativa do benefício, crime com violência à pessoa, art. 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal.
    ORDEM DENEGADA”.
    4. Esse julgado foi objeto do Habeas Corpus n. 606.812 no Superior Tribunal de Justiça. Em 8.9.2020, a Quinta Turma não conheceu da impetração, em acórdão com a seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. VIOLÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. PERICULOSIDADE. FORAGIDA. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONALÍSSIMAS QUE JUSTIFICAM O AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO. ORDEM NÃO CONHECIDA.
    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
    2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, de relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, em 20/2/2018, concedeu comando geral para fins de cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, em sua redação atual. No ponto, a orientação da Suprema Corte é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.
    3. O art. 318-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.769/2018, estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais. Todavia, naquilo que a lei não regulou, o precedente da Suprema Corte deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança ou ao deficiente, cuja proteção deve ser integral e prioritária.
    4. Na hipótese, o benefício não pode ser concedido considerando a vedação legal (inciso I do art. 318-A do CPP), porquanto o crime em apuração é extremamente grave. Segundo consta, a paciente teria assassinado seu namorado, em via pública, mediante facada executada com arma que trazia na bolsa, na presença de um dos filhos menores de idade, supostamente em decorrência de desentendimentos relacionados ao tráfico ilícito de entorpecentes. Trata-se de conduta praticada mediante violência, portanto, que não se enquadra na regra geral para a concessão da prisão domiciliar.
    5. Não fossem tais elementos suficientes, convém adicionar que foi destacado pelo magistrado singular que "não houve a produção de prova idônea da dependência e do desamparo dos menores, os quais, inclusive, precisaram ser amparados por terceiros, notadamente durante a prática delitiva".
    6. Na mesma direção, trata-se de "pessoa perigosa, envolvida com tráfico de drogas", com diversos registros criminais por supostos crimes de tráfico de drogas, posse para consumo próprio, injúria e ameaça, e que ademais encontrava-se foragida. Portanto, verifica-se estar configurada circunstância excepcionalíssima, na qual a presença da paciente representa antes ameaça ao desenvolvimento saudável dos menores, do que proteção aos seus interesses vulneráveis.
    7. Ordem não conhecida”.
    5. No presente habeas corpus, o impetrante alega ter sido “requerido à paciente o direito de prisão domiciliar, tendo em vista que sofre de graves crises e ainda por ser mãe de 4 filhos menores que dependem de sua pessoa para a sobrevivência”.
    Menciona que a “cela da prisão é uma sentença para seus filhos menores que podem ver a mãe em cárcere, visto que é primária não responde a outra ação penal, tem residência fixa e ocupação lícita, e não tem nenhum envolvimento com crimes e irá provar sua inocência”. 
    Acrescenta que “a suposta vítima estava com 2 mandados de prisão visto que era perigoso, e a paciente apenas se defendeu de uma injusta agressão”. 
    Questiona “quem irá cuidar destas crianças se a paciente for presa, quem dará alimento moradia e tudo necessário para seu crescimento, e de seu filho que está gestante como irá amamentar e criá-lo em um ambiente saudável” (sic).
    Assinala que a “decisão [d]o ministro não levou em conta o caráter excepcional do caso, visto que é mãe de 3 filhos menores, está grávida e estamos passando uma pandemia, qual seria o sentido de colocá-la atrás das grades, encarcerar uma mãe grávida, que se apresentou espontaneamente e que s[ua] prisão fora decretada sem motivação sem descumprimento de qualquer medida? Qual seria o motivo de encarcerar estas crianças, clamo a este supremo que veja a excepcionalidade do caso e conceda a ordem, para esta mãe poder (...) ter seu filho d[e] forma humana, clamo e peço que julguem a favor desta paciente o direito da prisão domiciliar”. 
    Narra que a “paciente nunca havia cometido crime algum, tampouco participara de algum evento danoso que atentasse contra qualquer pessoa. Sendo a prisão provisória gravíssima restrição do sagrado e constitucional direito de liberdade, é medida de caráter excepcional e que não mais existe aplicação obrigatória no Direito Penal Pátrio, razão pela qual, para a sua decretação é imperativo que fique demonstrado de modo claro e absoluto a necessidade de confinamento do agente infrator”. 
    Aponta que “não houve nenhuma tentativa de eliminar qualquer tipo de prova que o pudesse incriminar, tampouco qualquer situação que demonstre que o paciente tenha possibilidade de ameaçar qualquer pessoa ligada ao crime pelo qual está sendo acusado. 
    Não há qualquer fundamentação no sentido de se justificar que o paciente possa deixar de comparecer às audiências que serão marcadas. Acrescenta que não representa nenhuma ameaça para a ordem pública, vez que não cometerá nenhum outro crime. 
    Na verdade, o paciente não quer fugir de suas responsabilidades junto ao Poder Judiciário, portanto, não se justifica o indeferimento da revogação da prisão visto que não restou demonstrada a necessidade de sua prisão preventiva, configurando, dessa forma, constrangimento ilegal” (sic).
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “EX POSITIS, com fulcro no Art. 5º, LXVIII da Carta Magna e arts. 647 e 648, incisos I e II, do Código de Processo Penal, é o presente para REQUERER: QUE SEJA DEFERIDO o pedido liminarmente E QUE SEJA REVOGADA SUA PRISÃO PREVENTIVA OU CONVERTIDA EM DOMICILIAR EM CARÁTER LIMINAR, consequentemente, que seja expedido o salvo conduto ou determinado o recolhimento de seu mandado de prisão, tendo em vista a presença do fumus boni juris e do periculum in mora demonstrados, uma vez que o mesmo é primária, possui bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, É MÃE DE 3 FILHOS MENORES E ESTÁ GRÁVIDA QUE FICARÃO DESAMPARADOS CASO SEJA PRESA, TENDO COMO PUNIÇÃO SEM VEREM SUA MÃE; CASO o pedido liminar não seja deferido, que seja expedido o competente SALVO CONDUTO em favor do paciente, tendo em vista que o mesmo é primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, além de estar comprovado o excesso de prazo para a instrução criminal; 
    QUE SEJA ANULADA a decisão que manteve a prisão decretada, pois a mesma está desprovida de fundamentação legal e de consequência seja o paciente posto em liberdade, tendo em vista que se trata de matéria exaustivamente decidida por nossos Tribunais Superiores e por questões de ordem pública” (sic).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    6. O pedido apresentado pelo impetrante não tem respaldo na legislação vigente nem na jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    7. Consta dos autos que o Ministério Público apresentou denúncia e representou pela prisão preventiva da paciente pela prática de homicídio qualificado.
    Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça concluiu:
    “Efetivamente, a novel legislação estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais.
    Na hipótese, o benefício não pode ser concedido considerando a vedação legal (inciso I do art. 318-A do CPP), porquanto o crime em apuração é extremamente grave. Segundo consta, a paciente teria assassinado seu namorado, em via pública, mediante facada executada com arma que trazia na bolsa, na presença de um dos filhos menores de idade, supostamente em decorrência de desentendimentos relacionados ao tráfico ilícito de entorpecentes. Trata-se de conduta praticada mediante violência, portanto, que não se enquadra na regra geral para a concessão da prisão domiciliar.
    Não fossem tais elementos suficientes, convém adicionar que foi destacado pelo magistrado singular que "não houve a produção de prova idônea da dependência e do desamparo dos menores, os quais, inclusive, precisaram ser amparados por terceiros, notadamente durante a prática delitiva" (e-STJ fl. 110).
    Na mesma direção, trata-se de "pessoa perigosa, envolvida com tráfico de drogas" (e-STJ fl. 108), com diversos registros criminais por supostos crimes de tráfico de drogas, posse para consumo próprio, injúria e ameaça, e que ademais encontrava-se foragida (e-STJ fl. 109).
    Portanto, verifica-se estar configurada circunstância excepcionalíssima, na qual a presença da paciente representa antes ameaça ao desenvolvimento saudável dos menores, do que proteção aos seus interesses vulneráveis”.
    8. Na espécie em exame, não se evidencia constrangimento ilegal no indeferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, pois ausentes os requisitos previstos no art. 318-A do Código de Processo Penal, no qual se dispõe: 
    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).
    I- não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).
    II- não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018”.
    Sobre o tema, em recente julgamento do Habeas Corpus n. 165.704, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal concedeu a ordem de habeas corpus coletivo “para determinar a substituição da prisão cautelar dos pais e responsáveis por crianças menores e pessoas com deficiência, desde que observadas condicionantes”, tendo o Ministro Gilmar ressaltado que “o direito à prisão domiciliar deve ser examinado sob a ótica do melhor interesse das crianças ou das pessoas com deficiência” (julgado em 20.10.2020).
    Naquele julgamento, foram ressaltados os “mesmos condicionamentos enunciados no julgamento do HC n. 143.641/SP, especialmente no que se refere à vedação da substituição da prisão preventiva pela segregação domiciliar em casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, ou contra os próprios filhos ou dependentes”.
    Este Supremo Tribunal assentou que a prisão domiciliar não se dá de forma automática. Devem-se analisar as condições da prisão e as circunstâncias pessoais da custodiada na avaliação da concessão do benefício previsto no art. 318-A do Código de Processo Penal.
    Na espécie em exame, apesar de a paciente ser mãe de filhos menores de doze anos e estar grávida, tem-se imputação de crime de homicídio duplamente qualificado, tendo sido demonstrada sua periculosidade pelo modus operandi e risco objetivo de reiteração delitiva. 
    O impetrante não demonstrou a imprescindibilidade da paciente para os cuidados dos filhos menores, nem a inexistência de familiares para assumir essa responsabilidade.
    Além disso, as instâncias antecedentes apontaram que a prática delitiva teria sido presenciada pelo filho menor e a paciente permaneceu foragida. Essas circunstâncias justificaram a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, concluindo-se pela inviabilidade da substituição da custódia por prisão domiciliar, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confiram-se os seguintes julgados: 
    “PRISÃO DOMICILIAR — INADEQUAÇÃO. O cometimento de crime com violência ou grave ameaça inviabiliza a substituição da prisão preventiva, gênero, pela domiciliar artigo 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal” (HC n. 168.524, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 3.2.2020).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crimes de roubo, receptação, cárcere privado, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão preventiva. 3. Jurisprudência do STF consolidada no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta dos crimes. Custódia cautelar justificada. 4. Paciente mãe de 2 filhos menores de 12 anos. No julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição. As peculiaridades do caso desautorizam o benefício pretendido. Ordem denegada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 162.182-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.4.2019)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Paciente, mãe de menor de doze anos, que traficava dentro de sua residência, de modo a submeter seus filhos à ambiência criminosa. Impropriedade. 3. Agravante que, no momento da prisão, já ostentava condenações definitivas anteriores. Foragida. Risco concreto de reiteração delitiva. 4. Agravo desprovido” (HC n. 187.189-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA. INAPLICÁVEL O ENTENDIMENTO FIXADO NO HC 143.641/SP. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna os fundamentos da decisão agravada. 2. O entendimento fixado no HC 143.641/SP é inaplicável às mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 156.026-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.6.2018).
    9. Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva e a periculosidade da paciente, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).
    10. Embora ausentes os pressupostos para a prisão domiciliar, a condição gestacional da paciente não pode ser ignorada, nem proteladas medidas para garantia dos direitos do nascituro, em atenção ao princípio da dignidade humana. As necessidades específicas da gestante não podem ser descuradas, nos termos da Lei n. 11.942/2009, sob pena de o nascituro vir a ser punido pela prática delituosa da mãe. 
    Mais ainda agora, em tempos de pandemia, os cuidados devem ser redobrados, ausentes na ordinária condição das prisões brasileiras.
    Apesar de não se poder conceder a ordem de habeas corpus nos termos pleiteados na inicial, pelos fundamentos apresentados, não é admissível, nem o direito permite, que se fechem os olhos à peculiar situação da gestante.
      11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem, de ofício, para determinar ao juízo da Primeira Vara Criminal dos Crimes Dolosos Contra a Vida e Tribunal do Júri de Goiânia/GO que garanta à paciente os cuidados médicos pré-natais, para o parto e pós-parto, assim como a custódia em cela adequada, separada ou com outras detentas gestantes e/ou com filhos recém-nascidos, observado o disposto na Lei n. 11.942/2009.
    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Primeira Vara Criminal dos Crimes Dolosos Contra a Vida e Tribunal do Júri de Goiânia/GO para ciência e integral cumprimento da presente decisão. 
    Remetam-se com o ofício, por malote digital, cópias da inicial e da presente decisão.
    Publique-se.
     Brasília, 23 de outubro de 2020.
 Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora